Tribunal: STF
Processo: RE 482544
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Reserva de plenário. Art. 97 da CF/88. Violação. Súmula Vinculante nº 10/STF. 




1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Plenário desta Corte de que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. 




2. Agravo regimental não provido.